Tribunal: TJSP
Processo: 1004101-41.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade – Não ocorrência – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Suspensão do feito ou ressalva em razão do que ficar decidido no julgamento do Tema 1044 do C. STJ – Pretensão que ofende os princípios básicos do Direito, inclusive o Estado de Direito – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004101-41.2018.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
ROSA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004101-41.2018.8.26.0161/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1004101-41.2018.8.26.0161/50000 – Diadema.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embda. Rosa Rodrigues de Sousa Cruz.
Voto no 37.298.
Vistos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
obscuridade
Não ocorrência
Matéria suficientemente
analisada e decidida pelo julgado Suspensão do feito ou
ressalva em razão do que ficar decidido no julgamento do
Tema 1044 do C. STJ Pretensão que ofende os princípios
básicos do Direito, inclusive o Estado de Direito

Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social
INSS ao V. Acórdão de fls.
376/380, alegando, em suma, omissão e obscuridade do julgado. Pleiteia,
assim, sua declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
2
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Ademais, é de se salientar que a questão

honorários periciais foi suficientemente apreciada pelo decisum.
E no que pertine ao Tema 1044, é de se registrar
que o C. STJ determinou a suspensão de “todos os recursos especiais e
agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no
STJ, que versem acerca da questão delimitada”.
Logo, ao contrário do que pretende a autarquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004101-41.2018.8.26.0161/50000 -Voto no
3
embargante, não cabe aqui a suspensão do feito nem qualquer ressalva
acerca da questão. Ainda mais porque, frise-se, a Fazenda do Estado não
participou do feito e, evidentemente, não pode ser surpreendida com uma
condenação em processo que não contou com sua intervenção, o que
contraria os princípios básicos do Direito como, verbi gratia, o contraditório,
a ampla defesa, o devido processo legal...
Em suma: - contraria o Estado de Direito.
Destarte, nada mais há a acrescentar.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)